Tribunal: TJMT
Processo: 1010906-64.2025.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010906-64.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DOUGLAS KELLER - CPF: 050.862.421-50 (RECORRENTE), MURILO PEREIRA DO NASCIMENTO VIEIRA - CPF: 047.966.121-90 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMAS DIGITAIS. DESATIVAÇÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL SEM MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos, determinou o restabelecimento de perfis em redes sociais, reconheceu o descumprimento de tutela de urgência com aplicação de multa e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da desativação definitiva de contas utilizadas profissionalmente, sem indicação de justificativa concreta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a desativação das contas em redes sociais, sem motivação específica, configura falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se houve descumprimento de tutela de urgência apto a justificar a multa aplicada; (iii) determinar se a situação enseja dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A desativação definitiva de contas ocorre sem indicação de conduta específica violadora das diretrizes da plataforma, evidenciando ausência de transparência e motivação adequada.

4.

A ré não comprova fato impeditivo do direito do autor, deixando de demonstrar infração concreta, em descumprimento ao ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

5.

A exclusão abrupta de conta utilizada como instrumento profissional por longo período, sem prévia notificação e sem possibilitar a defesa efetiva, caracteriza falha na prestação do serviço e abuso de direito.

6.

A invocação genérica dos termos de uso não legitima medida extrema sem demonstração concreta da irregularidade, em desatenção à boa-fé objetiva e à proporcionalidade.

7.

O descumprimento da tutela de urgência que determinou a reativação do perfil reforça a ilicitude da conduta e justifica a consolidação da multa imposta.

8.

A privação de acesso a ferramenta essencial à atividade profissional, somada à ausência de solução administrativa, ultrapassa mero dissabor e configura dano moral indenizável.

9.

O valor da indenização observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso improvido.

Tese de julgamento: 1. A desativação de conta em rede social sem motivação específica e sem comprovação de infração configura falha na prestação do serviço. 2. O descumprimento de tutela de urgência legitima a aplicação e consolidação de multa coercitiva. 3. A exclusão indevida de conta utilizada como instrumento profissional gera dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1010906-64.2025.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste

Recorrente(s):

Facebook Serviços Online do Brasil Ltda

Recorrida(s):

Douglas Keller

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 30/04/2026 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) CONFIRMAR a tutela de urgência, determinando que a ré restabeleça e mantenha o acesso do autor aos seus perfis nas plataformas Instagram e Facebook, vinculados ao usuário @ dkellerr, sob pena de adoção de novas medidas coercitivas;

b) RECONHECER o descumprimento da tutela provisória e CONSOLIDAR a multa única no valor de R$ 3.000,00, autorizando sua execução;

c) CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da publicação desta sentença e juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir da citação;

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, nos termos da Lei nº 9.099/95.”

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que a exclusão das contas decorreu de regular aplicação dos Termos de Uso, que o usuário aderiu voluntariamente às regras da plataforma e que não há ilicitude na conduta, insiste na inexistência de dano moral e na legitimidade da desativação.

Na petição inicial, o autor, arquiteto e urbanista, relata que utilizava há mais de dez anos o perfil @dkellerr como instrumento profissional de divulgação de seus serviços, afirma que, em 01/05/2025, foi surpreendido com a submissão da conta à análise da plataforma e, posteriormente, com sua desativação definitiva, sem indicação de qualquer conduta específica que configurasse violação das diretrizes da comunidade. Narra que realizou tentativa de recuperação mediante verificação facial e apelação interna, sem êxito, sendo comunicado, apenas em 20/05/2025, da desativação permanente, sem justificativa concreta.

Pois bem. O conjunto probatório revela, de forma inequívoca, que a desativação dos perfis ocorreu de maneira definitiva e sem qualquer indicação específica da conduta imputada ao autor.

Os documentos demonstram que, após a submissão da conta à análise em 01/05/2025, houve tentativa de verificação de identidade, sem restabelecimento do acesso, culminando, em 20/05/2025, na comunicação de desativação permanente, desacompanhada de qualquer informação sobre conteúdo, data ou regra supostamente violada.

A despeito de afirmar que a medida decorreu de violação às Diretrizes da Comunidade, a recorrente, tanto na contestação quanto nas razões recursais, limita-se a invocar genericamente seus termos contratuais, sem apresentar qualquer elemento técnico capaz de demonstrar a ocorrência de infração concreta.

Não há nos autos indicação de postagem irregular, relatório interno, registro de denúncia ou qualquer dado que permita aferir a legitimidade da medida extrema adotada.

Por se tratar de fato impeditivo do direito do autor, incumbia à ré demonstrar, qual conduta teria ensejado a penalidade aplicada, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Nesse contexto, a desativação abrupta e definitiva de conta utilizada como ferramenta de trabalho utilizada por mais de dez anos, sem prévia notificação, sem motivação específica e sem oportunizar defesa efetiva, caracteriza manifesta falha na prestação do serviço e abuso de direito, nos termos do art. 187 do Código Civil.

A alegação de exercício regular de direito não se sustenta, pois sua configuração exige atuação pautada na boa-fé objetiva, transparência e proporcionalidade, o que não se verifica no caso concreto. A mera invocação abstrata de violação a diretrizes internas não legitima medida tão gravosa, especialmente quando ausente qualquer demonstração concreta da irregularidade.

Some-se a isso o descumprimento da tutela de urgência deferida em 08/09/2025, que determinou a reativação do perfil no prazo de cinco dias, sob pena de multa. A recorrente não comprovou o cumprimento da ordem judicial, circunstância que reforça a ilicitude de sua conduta e evidencia desrespeito ao comando jurisdicional, legitimando a consolidação da penalidade imposta.

No que se refere ao dano moral, a situação ultrapassa o mero dissabor cotidiano. Restou demonstrado que os perfis desativados constituíam instrumento essencial da atividade profissional do autor, sendo utilizados para divulgação de serviços e captação de clientes, além disso, o autor formulou reclamação administrativa que não foi atendida, sendo obrigado a ajuizar a presente ação para ter a sua pretensão satisfeita, o que configura dano moral indenizável.

O valor fixado se mostra adequado às circunstâncias do caso, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo motivo para sua redução.

Ante o exposto
, conheço do recurso da recamada, porém,
nego-lhe provimento
. Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026